Tribunal: TJDFT
Processo: 0715860-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715860-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA D E S P A C H O Na hipótese dos autos, da leitura das razões recursais, percebe-se que, embora a parte agravante peça a antecipação dos efeitos da tutela no cabeçalho do recurso, não houve posterior fundamentação quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, de modo que tal pedido não será conhecido. Assim, em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator